Tribunal: TJDFT
Processo: 0748194-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de elementos concretos e verificáveis acerca dos rendimentos do agravante fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica, não sendo possível, com base nas provas apresentadas, concluir pela impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
4. O próprio agravante afirma exercer atividade autônoma e auferir rendimentos provenientes de alugueres, sem, contudo, demonstrar em qual conta bancária são efetuadas tais transações ou apresentar documentação idônea para comprovar os valores efetivamente percebidos. A ausência de prova documental idônea acerca de seus efetivos rendimentos, reforçam a conclusão de que não restou demonstrada a alegada impossibilidade de arcar com os encargos do processo, conforme exige o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.